Tribunal: TJDFT
Processo: 0718061-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718061-40.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAFIRA DIAS SOUZA APELADO: RADIOCENTRO RADIOLOGIA E ODONTOLOGIA LTDA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte Apelada em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora